Tribunal: TJBA
Processo: 8009254-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8009254-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BEATRIZ SOUZA QUARESMA

Advogado(s)
:
RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA (EDITAL SAEB 05/2022). DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA PARA ANULAR QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. DESCABIMENTO NA AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE OU INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 485). EXTRAPOLAÇÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. QUESTÃO RELATIVA À GEOMETRIA ESPACIAL (CUBO). CONTEÚDO IMPLÍCITO OU ACESSÓRIO CORRELATO À PREVISÃO EDITALÍCIA EXPRESSA DE PRISMA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. VEDAÇÃO AO ESGOTAMENTO DO OBJETO DA AÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (LEI Nº 8.437/92, ART. 1º, § 3º). RISCO DE DANO REVERSO À ADMINISTRAÇÃO. REFORMA DA DECISÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DA BAHIA em face de decisão interlocutória do Juízo de primeiro grau que deferiu tutela de urgência em Ação Ordinária proposta pela candidata, ora Agravada, determinando o recálculo de sua nota na prova objetiva do Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia (Edital SAEB 05/2022), mediante a anulação da Questão nº 14 (Matemática/Geometria Espacial), sob o fundamento de cobrança de conteúdo não previsto no edital, com a consequente reclassificação da candidata e sua inclusão nas fases subsequentes do certame, culminando na matrícula no Curso de Formação.

II. Questão em discussão

A principal controvérsia sob análise neste recurso instrumental consiste em determinar se a anulação da Questão nº 14, que versava sobre o cálculo da razão entre o volume do cubo e o volume da pirâmide, representa um legítimo controle de legalidade que excepciona o Tema 485 do STF, em razão de suposta violação ao princípio da vinculação ao edital, ou se constitui uma indevida incursão do Poder Judiciário no mérito administrativo-científico da banca examinadora.

Analisa-se, ainda, se a presença dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano são suficientemente robustos para justificar a manutenção da tutela de urgência concedida, à luz das restrições legais impostas pelo Artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, e do princípio da separação dos poderes.

III. Razões de decidir

O Poder Judiciário Federal estabeleceu, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário nº 632.853/CE (Tema 485), um limite rigoroso para a intervenção judicial em concursos, circunscrevendo a atuação do magistrado ao controle de legalidade estrito, vedando o reexame do conteúdo das questões e dos critérios de correção utilizados pela banca examinadora, salvo em situações de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade.

A alegada ilegalidade na cobrança da Geometria Espacial, especificamente a referência ao “cubo” na Questão nº 14, que não estava expressamente listada no Edital no tópico Geometria Espacial, afigura-se, prima facie, como uma discussão de caráter técnico-científico sobre a abrangência da matéria, sendo plausível considerar o cubo como uma espécie de prisma, sólido geométrico textualmente previsto.

A ausência de manifesta ilegalidade retira a probabilidade do direito da Agravada, pois a mera discordância com o gabarito ou com a interpretação técnica do Edital não autoriza o Poder Judiciário a substituir a banca, sob pena de violação do Tema 485 do STF.

O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil não pode ser considerado em favor da Agravada quando a própria plausibilidade do seu direito é precária e o provimento antecipado esgota o objeto satisfatório da ação, violando o Artigo 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/92, que coíbe a concessão de liminares satisfativas que esgotam, no todo ou em parte, o objeto da ação contra o Poder Público, máxime quando o direito invocado não se apresenta líquido e certo.

IV. Dispositivo e tese

Agravo de Instrumento conhecido e provido para reformar a decisão agravada e revogar a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
" Não configura manifesta ilegalidade, capaz de justificar a intervenção judicial no mérito administrativo com a anulação de questão de concurso público, a cobrança de um sólido geométrico (cubo) que se insere como subespécie conceitual de outro sólido expressamente previsto no edital (prisma), demandando interpretação que invade a discricionariedade técnica da banca examinadora, em inobservância ao Tema 485 do STF".

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009254-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravada BEATRIZ SOUZA QUARESMA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA